Tribunal: STF
Processo: ACO 3339
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de omissões ou contradição a serem sanadas. Julgamento do tema 327 de repercussão geral. Necessidade de observância do devido processo legal. Embargos parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos.



    1. Não há omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC (Lei nº 13.105/15).



    2. No julgamento do Tema nº 327 de repercussão geral, ainda que tenham sido feitas distinções entre as situações de inadimplência, para que se tenha certeza da necessidade da instauração da tomada de contas especial, ressaltou-se que devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em quaisquer das situações.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para prestar esclarecimentos quanto à necessidade de estrita observância do devido processo legal antes da inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes.